Tribunal: TJMT
Processo: 1029651-77.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029651-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Penhora / Depósito/ Avaliação, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VINICIUS ALEXANDRE DE MELO E RODRIGUES - CPF: 775.999.699-34 (ADVOGADO), CRISTIANO JOSE QUAINI - CPF: 635.418.400-30 (AGRAVANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), DANIELA RITTERBUSCH QUAINI - CPF: 957.527.810-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BRESOLIN - CPF: 552.334.570-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NADIA ROBERTA QUAINI BRESOLIN - CPF: 665.889.280-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ANDRE QUAINI - CPF: 658.743.580-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – IMPUGNAÇÃO – DISCREPÂNCIA DE VALOR – LAUDO REALIZADO POR PERITO JUDICIAL – LAUDO DE DIVERGÊNCIA REALIZADO UNILATERALMENTE PELO IMPUGNANTE – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA OU COMPLEMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – HOMOLOGAÇÃO MANTIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Nos termos do art. art. 480, do CPC, o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. A avaliação de bem imóvel por oficial de justiça goza de presunção relativa de veracidade, sendo que a sua desconstituição somente se mostra cabível quando existentes elementos que comprovem erro ou dolo do servidor, o que não ocorreu no caso dos autos. O laudo de avaliação do imóvel unilateralmente produzido, não pode ser adotado como parâmetro, devendo prevalecer os resultados da perícia judicial.”
(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.21.120682-6/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2021, publicação da súmula em 28/10/2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1029651-77.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CRISTIANO JOSE QUAINI

AGRAVADO: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DEZA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CRISTIANO JOSE QUAINI
contra decisão proferida em Carta Precatória n. 0001776-16.2018.8.11.0101, código 103842, da Vara Única da Comarca de Cláudia, oriunda da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0012833-08.2012.8.11.0015, Código 177065, da 3ª Vara da Comarca de Sinop/MT, em que indeferiu a impugnação ao laudo pericial realizado.

A agravante diz que “
o laudo de avaliação teve o objetivo de determinar o valor de mercado do imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora das Graças, localizada no município de Cláudia-MT, com área de 1.217,4855 ha
”.

Relata que “
a divergência da avaliação da situação quanto ao acesso do imóvel, afirma o perito que descreveu o acesso ao imóvel como BOM, o que divergimos sendo o acesso MUITO BOM já que está a poucos 28 km do perímetro urbano e da via MT 423, asfaltada e rota de escoamento de grãos com a presença de Silos.
”.

Afirma que “
o perito que nos cálculos não considerou acessos e benfeitorias ou não ficou claro, em seu memorial de cálculo, como o perito chegou ao resultado final e o valor utilizado no acesso e benfeitorias, apenas que foi considerado como sendo BOM, ficando a incógnita de qual seria o valor considerado para fins de Cálculo
”.

Entende que “
o laudo pericial utilizou uma amostra de fazendas completamente distante, numa região onde encontramos extensa e farta malha viária, a Fazenda avaliada estando próxima de armazéns, frigoríficos e da cidade, enquanto que os demais estão mais distantes: conclusão, o laudo pericial utilizou amostras que levou a uma “sobre desvalorização” das terras.
”.

Defende que
“deve-se solicitar novos esclarecimento a respeito do memorial de cálculo adotado pelo perito a respeito dos apontamentos além do que, o perito precisa refazer a pesquisa para a mesma região do avaliando, levar em consideração as benfeitorias presentes na Fazenda, incluindo cercas, situação do acesso, declividade do terreno e áreas principalmente não distante mais de 90 km da cidade e com malha viária próxima ao encontrado na situação do imóvel avaliando para que a avaliação seja feita de forma justa e dentro das normas para Precisão e Fundamentação conforme NBR 14.653-3.”.

Argumenta que
“o laudo pericial não trouxe aos autos os elementos exigidos pela lei, como documentos comprobatórios dos valores apontados na pesquisa de mercado do laudo pericial envolvendo as três amostras utilizadas na pesquisa de mercado, sendo que, sem esses documentos imprescindíveis, Agravante fica limitado em sua defesa, pois se torna impossível a comparação e verificação de aspectos que influenciam diretamente no preço do imóvel avaliando, não podendo analisar se as amostras colhidas na pesquisa de mercado do perito são condizentes com a área ora avalianda e os preços mencionados são corretos. Neste sentido, veja-se: STJ – REsp 200501697056, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 30/04/2008.”.

Pontua que
“é público e notório que a Região em questão e nas proximidades da Comarca de Cláudia – MT, as áreas tem seu valor entre 1000/1500 sacas de soja o hectare, sendo que no caso a fazenda do requerido, com toda sua infraestrutura, e localização, esta em torno de 1500 sacas de soja o hectare, muito além do valor da avalição do senhor perito.”.

Pede o efeito suspensivo ao recurso e o provimento ao final para cancelar a homologação da perícia que avaliou o imóvel (ID. 194700164).

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (id. 195093196)

Em contrarrazões, requer o desprovimento do agravo (id. 198017688).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DEZA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CRISTIANO JOSE QUAINI
contra decisão proferida em Carta Precatória n. 0001776-16.2018.8.11.0101, código 103842, da Vara Única da Comarca de Cláudia, oriunda da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0012833-08.2012.8.11.0015, Código 177065, da 3ª Vara da Comarca de Sinop/MT, em que indeferiu a impugnação ao laudo pericial realizado.

O agravado ajuizou ação de execução em face do agravante, oportunidade em que foi penhorado uma de suas propriedades e submetido a avaliação de perícia técnica designada pelo juízo de origem.

Na apresentação do laudo pericial, o agravante apresentou impugnação ao laudo, alegando, em síntese, que os métodos utilizados pelo profissional não trouxe o real valor de mercado que possui o bem, apresentou contra laudo, em que outro profissional apontado divergências e que o valor de mercado do bem penhorado ultrapassa os duzentos milhões de reais.

O MM. Juiz
a quo
, determinou a intimação do perito designado para se manifestar sobre as divergências apontadas pelo recorrente e, após a resposta, indeferiu a impugnação e homologou o laudo pericial que avaliou o bem em R$ 48.275.805,00 (quarenta e oito milhões, duzentos e setenta e cinco mil, oitocentos e cinco reais).

Para melhor elucidação, transcrevo a decisão de piso:

“[...] Passo a analisar o impugnação ao laudo pericial.

(a) sobre a divergência da avaliação da situação ao acesso do imóvel e as benfeitorias:

Alega o impugnante que o perito ao realizar a sua avaliação, considerou como classificação da situação atual do imóvel como “muito boa”, devido estar a poucos quilômetros do perímetro urbano (28km) e da via MT-423, asfaltada e rota de escoamento de grãos com a presença de silos. Além disso, afirma que não foram consideradas as benfeitorias e qual tipo e acesso ou valores do acesso, bem como a importância da distância, a qual considera importante.

Em sua manifestação, o perito afirmou que utilizou a classificação como “boa” com base na tabela utilizada pelo INCRA, a qual significa que não é pavimentada, a navegabilidade de 3 a 6h, praticabilidade durante o ano em permanente e o valor relativo em 90%. Ademais, apresentou duas imagens, as quais mostram a diferença de classificação de “boa” e “muito boa”, conforme página 02 do ID. 107120252 (10.01.2023), contribuindo para as suas alegações.

Nesse ponto, entendo que o laudo pericial deve ser mantido, tendo em vista que a Tabela Utilizada e as imagens apresentadas demonstram a diferença dos acessos e a real classificação da estrada que dá acesso ao imóvel penhorado, não sendo possível apenas a classificação pela distância, conforme mencionado pelo executado.

Quanto à desconsideração do uso pelo perito das benfeitorias e acesso ao imóvel, o perito judicial respondeu que consta expressamente a “variável acesso” no cálculo, conforme exigência da norma ABNT 14653-3.2019, através da tabela denominada “Tratamento de Dados – Amostra Utilizada na Regressão Linear e Tratamento Estatístico”, o que de fato restou demonstrado no ID. 88772725 – pág. 42 (30.06.2022).

Outrossim, observando o laudo pericial foi possível verificar que foi utilizada a variável de acesso para descrever a distância e a qualidade das vias utilizadas, como distante e bom, sendo informado que essa variável é de importância significativa, pois representa custos importantes na atividade, principalmente agrícola, onde as condições das vias também são uma variável influenciadora na formação do preço da propriedade (ID. 88772725 – pág. 36 – 30.06.2022).

Acerca da variável das benfeitorias verifico que realizou da forma correta, consoante a página 03 do ID. 88772732 (30.06.2022), no item “13.D CONCLUSÃO FINAL DE VALOR DO IMÓVEL AVALIANDO”, onde descreve que foi realizada de acordo com a norma NBR 14.653 – Imóveis Rurais.

Além disso, há nos autos a tabela com os valores e percentuais sobre as benfeitorias não reprodutivas com a depreciação no ID. 88772728 – página 03 (30.06.2022), demonstrando que não há omissão no laudo ou inexistência.

(b) a classificação das terras no sistema de capacidade de uso, com a indicação de aproveitamento da área e considerando embargos:

A parte executada informa que não há no laudo a classificação do imóvel através do sistema de capacidade de uso do solo e nem o seu embasamento bibliográfico.

Em contrapartida, o perito informou no item 3 de ID. 107120252 – pág. 05 (10.01.2023), a metodologia utilizada de tratamento de por interferência estatística prevista no item 7.7.3 – Tratamento ciêntífico da ABNT NBR 14653-3:2019 – Avaliação de bens – Parte 3: Imóveis Rurais e seus componentes e utilização do modelo de regressão linear, observação do anexo A.

Sendo assim, não há inexistência de informações quanto ao método utilizado, mas a sua distinção quanto ao método informado pelo requerido.

Ademais, observa-se que intimado o executado para manifestar sobre os esclarecimentos do perito, o executado argumentou a mesma coisa, sem justificar o motivo pelo qual deveria ser utilizado o método do assistente técnico e não do perito nomeado nos autos, devendo permanecer o método utilizado pelo perito jurídico, o qual recebeu o encargo pelo juízo.

No mais, o perito confirmou que não valorou o ativo e o passivo ambiental, devido à apresentação de diversas situações ambientais incidentes no imóvel (item 7 do laudo), sendo: na matrícula não há vegetação nativa suficiente para atender a legislação, onde 522,0048 hectares de Reserva Legal estão em processo de recuperação; 0,0616 hectares de Área de Preservação Permanente degradada; a existência de embargos/infrações ambientais (Quadro 3 – Embargos promovidos pelo IBAMA). Diante disso, há informações no laudo pericial judicial que não há ativo ambiental, por isso não que foi considerado.

Ainda, embora a propriedade tenha apresentado enorme passivo ambiental, esse não foi considerado devido à existência de três embargos por desmatamento irregular sem valor consolidado, razão pela qual deixou de considerar o passivo ambiental. (ID. 88772725 – pág. 08/09 – 30.06.2022).

Desse modo, não há como valorar o ativo e passivo ambiental, vez que um não existe e o outro não foi considerado, tendo o perito explicado o devido motivo.

(c) sobre o valor da terra nua e os dados de mercado; (d) a ausência de semelhança entre o imóvel avaliado e os elementos amostrais, afirmando que os imóveis que foram utilizados como amostras eram distantes do imóvel avaliado e o correto seria utilizar as amostras com maior proximidade do imóvel avaliando; (f) a utilização do valor de marcado da região de 1000 a 1500 sacas de soja p hectare:

Embora a parte executada tenha manifestado contrário ao valor da terra nua e os dados de mercado, alegando que os dados coletados são distantes do imóvel penhorado, entendo que não merece prosperar devido a metodologia adotada pelo perito judicial é de inferência estatística, modelo regressão, onde é utilizada a análise inferencial da mesma região geoeconômica atentando-se as normas da ABNT NBR 14653-3:2019, apresentando informações de imóveis com maior proximidade do imóvel penhorado, conforme as normas.

Além disso, apesar de impugnar esse fato no laudo pericial do juízo, apresentou parecer técnico com área com quilometragem além da distância mencionada na impugnação ao laudo, ou seja, não apresentando dados de mercado apenas do município de Cláudia/MT.

Percebe-se do laudo pericial que este foi baseado na oferta pública ao mercado, utilizando-se o método comparativo com a utilização de regressão linear/inferência estatística, conforme descrito na Norma Brasileira, tendo sido utilizados critérios técnicos de pesquisa e avaliação sobre as condições do bem penhorado.

Ainda, verifico que o perito clareou todos pontos relacionados ao presente caso, respondendo os quesitos formulados por ambas as partes e explicitando os fundamentos para chegar ao valor indenizatório final, detalhadamente.

Para confecção do laudo, o perito:

“No item 13.A.1 - a. Variável Elasticidade da Oferta, do laudo pericial judicial, uma vez fornecido o valor pretendido pelo vendedor, aplicou-se uma redução em torno de 10% do seu valor em face de negociação entre comprador e vendedor pois, em regra, dificilmente o imóvel é vendido pelo valor inicialmente ofertado.

Além disso, é feita a atualização monetária para o valor presente, pois na maioria dos casos de negócios com imóveis rurais, em face do seu elevado valor, são realizados parceladamente, com alguma entrada e parcelas anuais. Nos casos de ofertas de pagamento parcelado ou a prazo, adotou-se a taxa de desconto efetiva de 8% ao ano, representativa da média elevada praticada pelo mercado, à data correspondente a esse dado. Os preços unitários dos elementos amostrais utilizados receberam o tratamento prévio apresentados nas planilhas, seja pelo fator oferta, seja pela forma de pagamento.

Dessa forma, considerando-se o valor do imóvel para pagamento a vista, este sofrerá uma redução de 10% do seu valor em face de negociação entre as partes e uma redução variável em face da quantidade de parcelas a serem negociadas, a uma taxa de desconto efetiva adotada de 8% ao ano.

A título de exemplo, o dado 1 da tabela da amostra do item 13.A.1 - a. Variável Elasticidade da Oferta, do laudo pericial judicial, cujo valor total ofertado era de R$ 222.566,40 para pagamento parcelado, foi reduzido para R$ 151.474.952,06 para pagamento a vista, aproximadamente 2/3 do seu valor. Isso foi aplicado a todos os 34 dados da oferta.”sic (ID. 107120252 – pág. 10/11 – 10.01.2023).

É certo dizer que o trabalho pericial, em ação de execução que tenha a penhora, subsidia o magistrado, ao proferir a sua decisão, a respeito de qual seria o valor do imóvel a ser levado ao leilão, conforme inclusive relatado pelo perito judicial, de forma que o laudo avaliativo, para ser o mais próximo do mercado, deve tomar por critério o método comparativo de dados, mediante a utilização dos parâmetros da NBR 14.653.

Assim tenho que o laudo produzido pelo perito designado pelo Juízo, está bem fundamentado e embasado, tendo sido aplicadas as normas preconizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, sendo que as manifestações do perito judicial, na condição de auxiliar do Juízo, merecem fé, uma vez que distante do interesse das partes.

É certo dizer que o art. 480, caput, do CPC traz a possibilidade de determinar a realização de um novo laudo técnico quando a matéria ainda não estiver suficientemente esclarecida pelo perito nomeado pelo juízo, o que não é o caso.

Diante disso, indefiro a impugnação ao laudo apresentada e por conseguinte HOMOLOGO o laudo pericial constante nos autos. [...]”

É desta decisão que se insurge o agravante.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se a existência de consideráveis discrepâncias entre os valores das avaliações realizadas pelo perito judicial e pelas próprias partes.

Cabe mencionar que o art. 480, do CPC prevê a possibilidade de realização de nova perícia quando a matéria não parecer suficientemente esclarecida para o convencimento do juiz,
verbis
:
"O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida."

No mesmo sentindo, dispõe o art. 873 do CPC:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.”

Da análise dos autos, depreende-se que a perícia foi adequadamente realizada e traz fundamentação clara e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, não se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo, ou dúvida capaz de justificar qualquer diligência ou complementação.

Registre-se que a avaliação de bem imóvel por perito designado pela justiça goza de presunção relativa de veracidade, sendo que a sua desconstituição somente se mostra cabível quando existentes elementos que comprovem erro ou dolo do profissional, o que, ao meu ver, não ocorreu no caso dos autos.

Nesse aspecto, é importante ressaltar que o mero descontentamento da parte recorrente não constitui, por si só, razão para invalidação do laudo pericial.

Assim, tendo a perícia realizada nos autos apresentado a devida fundamentação a ensejar o valor atribuído ao imóvel penhorado, sem a demonstração da ocorrência das hipóteses legais a autorizar nova avaliação, indevida a sua realização através de nova perícia especializada.

A propósito:

“EMENTA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E DANO MORAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO - OBEDIÊNCIA AO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo homologado o cálculo elaborado por perito expert nomeado pelo juízo, que seguiu corretamente o comando posto na r. sentença transitada em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo. Pelo que se denota do laudo pericial, é facilmente perceptível que o expert seguiu corretamente o comando judicial posto na r. sentença transitada em julgado e muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.
” (N.U 1020699-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – REJEITADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PENHORA DE CRÉDITOS EM NOME DA EXECUTADA – POSSIBILIDADE – MATÉRIA JÁ EXAMINADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO -RECURSO DESPROVIDO. Não há espaço para a irresignação quanto à utilização do laudo pericial anteriormente homologado em relação ao preço médio do gado, porquanto se trata de matéria preclusa. Não há vícios no laudo pericial, porquanto elaborado em observância ao comando Judicial. A discussão acerca de eventual penhora sobre outros bens ou crédito em nome da executada, já foi dirimida tanto pelo Juízo, quanto por este e. Tribunal.”
(N.U 1006770-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

Por fim, quanto ao pleito para homologação do laudo realizado pelo assistente técnico do agravante, cujo valor atribuído ao imóvel foi de R$ 261.037.400,00 (duzentos e sessenta e um milhões e trinta e sete mil e quatrocentos reais), verifica-se que tal laudo, além de ser unilateral, não apresenta parâmetros capazes de comprovar a alegação de que os valores do imóvel são superiores ao da avaliação do perito do juiz.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CARTA PRECATÓRIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEL - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - IMPOSSIBILIDADE - HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO FEITO PELO ASSISTENTE TECNICO - DOCUMENTO UNILATERAL. Nos termos do art. art. 480, do CPC, o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. A avaliação de bem imóvel por oficial de justiça goza de presunção relativa de veracidade, sendo que a sua desconstituição somente se mostra cabível quando existentes elementos que comprovem erro ou dolo do servidor, o que não ocorreu no caso dos autos. O laudo de avaliação do imóvel unilateralmente produzido, não pode ser adotado como parâmetro, devendo prevalecer os resultados da perícia judicial.”
(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.21.120682-6/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2021, publicação da súmula em 28/10/2021)

Dessa forma, ausentes os requisitos previstos no art. 873 do CPC, não há o que se falar em nova avaliação do imóvel, tampouco em homologação do laudo realizado pelo assistente técnico do agravante.

Quanto aos pontos divergentes, como bem ressaltado pelo juízo de piso, cada um foi desmitificado pelo perito judicial designado no bojo dos autos originários, não havendo incongruências.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024